Tribunal: TJDFT
Processo: 0727645-16.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-23

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0727645-16.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: BARTOLOMEU MOITA Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto pelo Distrito Federal contra a r. decisão proferida pela Juíza de Direito da 1a Vara de Execução Fiscal do Distrito Federal que, nos autos da Execução Fiscal no 0754075-30.2020.8.07.0016, indeferiu o pedido de penhora dos direitos aquisitivos do imóvel gerador dos tributos, nos seguintes termos: “Trata-se de execução fiscal na qual se busca patrimônio do executado para satisfação do crédito da Fazenda Pública do Distrito Federal. O Distrito Federal pleiteou a penhora de imóvel e juntou documentos que julgou pertinentes. É o breve relatório. DECIDO. Indefiro o pedido de ID189779564. Em que pese o exequente ter apresentado documentos que sugerem a titularidade dos direitos reais relativos ao imóvel sobre o qual se penhorariam os direitos possessórios, a prática neste Juízo especializado tem demonstrado que os custos e a dificuldade na concretização dessa espécie de penhora revelam a inocuidade da medida para a execução, na qual se busca, por meio dos princípios da efetividade e utilidade, alcançar um resultado útil. Intime-se o Distrito Federal para que indique bens passíveis de penhora ou requeira o que entender de direito, sob pena de suspensão na forma do art. 40 da Lei no 6.830/80.” O Agravante afirma que a jurisprudência desta Corte de Justiça admite a penhora de imóvel gerador das dívidas de IPTU e TLP. Alega que deve ser considerada a realidade peculiar do Distrito Federal e observados os fins sociais do processo (art. 8o do CPC) e a experiência comum (art. 375 do CPC) e que suposta dificuldade de alienar o imóvel não obsta que os seus direitos sejam penhorados, cumprindo processar a execução no interesse do credor, nos termos do artigo 797 do CPC. Ressalta, ainda, que os imóveis irregulares têm expressão econômica e que a obrigação exigida tem natureza propter rem. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo ativo para que seja deferida a penhora dos direitos pessoais que o Executado detém sobre o imóvel gerador das dívidas de IPTU e TLP. Sem preparo, ante a isenção legal. É o relatório. Decido. O art. 1.019, I, do Código de Processo Civil estabelece que, ao receber um agravo de instrumento, o relator, após verificar a ausência dos pressupostos para extinção liminar do recurso (art. 932, III e IV, do CPC), poderá conceder efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, o pedido do recorrente, comunicando sua decisão ao juiz de primeiro grau. A concessão de efeito suspensivo exige fundamentação relevante e possibilidade iminente de dano irreparável ou de difícil reparação ao titular de direito prestes a ser lesado. No caso em exame, o Agravante requer a penhora dos direitos aquisitivos incidentes sobre o imóvel gerador do IPTU/TLP. De início, destaco que é pacífico o entendimento de que os direitos aquisitivos sobre imóveis, inclusive aqueles localizados em áreas irregulares, são passíveis de penhora, desde que dotados de valor econômico, por ostentarem conteúdo patrimonial (Acórdão 1991087, 0701854-45.2025.8.07.0000, Relator(a): SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 15.4.2025, publicado no DJe: 8.5.2025). Ressalto, ainda, que a circunstânciadese tratardedireitode“difícil alienação” não é empecilho à penhora. Todavia, a constrição exige a demonstração de que a parte executada é efetivamente titular de tais direitos, sob pena de violação às garantias do processo executivo. No caso em exame, o requerimento de penhora foi instruído apenas com as telas do SITAF (Ids. 189779565 a 189779580 dos autos de referência), documentos que, embora possam indicar relação do Executado com o imóvel, não se mostram suficientes para comprovar a titularidade ou a posse dos alegados direitos aquisitivos, especialmente diante da informalidade que usualmente envolve a negociação de bens localizados em áreas irregulares. Entender de forma contrária poderia ensejar a indevida constrição de bens pertencentes a terceiros alheios à execução, em afronta ao devido processo legal e ao princípio da patrimonialidade da execução. É o entendimento deste e. Tribunal de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. PENHORA DE DIREITOS POSSESSÓRIOS SOBRE IMÓVEL IRREGULAR. POSSIBILIDADE. TELA SITAF. PROVA INSUFICIENTE DA POSSE. DECISÃO MANTIDA. 1. Atenta à realidade de grande parte dos imóveis no Distrito Federal, a jurisprudência desta egrégia Corte de Justiça tem reconhecido a possibilidade de penhora dos direitos possessórios que recaem sobre imóveis não regularizados, porquanto dotados de valor econômico. 2. No caso, contudo, verifica-se não haver nos autos elementos suficientes ao deferimento da penhora almejada pela Fazenda Pública, uma vez que o espelho de tela do Sistema Integrado de Tributação e Administração Fiscal – SITAF apresentado pelo ente público agravante não comprova, por si só, o exercício da posse do bem imóvel pelo devedor agravado. 3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1986283, 0754050-26.2024.8.07.0000, Relator(a): MAURÍCIO SILVA MIRANDA, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 2.4.2025, publicado no DJe: 22.4.2025.) Por fim, não vislumbro, na espécie, risco em aguardar o julgamento do mérito deste recurso, pois o Agravante deixou de apresentar razões de fato e de direito aptos a demonstrar a possibilidade de lesão grave e de difícil reparação, limitando-se a afirmar que a decisão agravada o impede de cobrar os créditos tributários a que faz jus. Ante o exposto, indefiro o efeito suspensivo ativo postulado. Intime-se o Agravado para que apresente contrarrazões, no prazode15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento deste recurso. Dispenso informações. Publique-se e intimem-se. Brasília, 14 de julho de 2025. Desembargadora Fátima Rafael Relatora